Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. TESE DEFENSIVA: 1) AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDO O DECRETO EXPIATÓRIO.

Comprovada a materialidade e a autoria do crime de ameaça no curso do processo a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

A expressão “vou encher a sua cara de bala!” tem o condão de incutir temor na vítima, pelo que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 147 do Código Penal.

Apelo conhecido e desprovido.